Tribunal: TJDFT
Processo: 0754802-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo extrajudicial. Descumprimento. Retomada do processo. Autos autônomos.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em autos autônomos.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de dar seguimento ao cumprimento de sentença nos mesmos autos.
III. Razões de decidir
3. A celebração de acordo no curso da execução não implica em novação da dívida, independentemente da sua homologação, de forma que os atos executórios podem ser retomados pelo valor originário, no caso de inadimplemento. Inteligência do artigo 922, parágrafo único, do CPC.
4. A decisão que determinou a tramitação em autos autônomos é incompatível com o princípio da celeridade processual e com o texto expresso da sentença homologatória, que não exige o ajuizamento de novo processo para o cumprimento integral do débito.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A celebração de acordo no curso da execução não implica novação da dívida, sendo possível a retomada do cumprimento de sentença nos próprios autos, em caso de descumprimento do acordo, conforme previsto no artigo 922, §1o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 922, §1o; 487, III, b.